Tribunal: TJSP
Processo: 0008903-68.2024.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pleito para que seja concedido indulto da pena de multa com base no artigo 2o, inciso X, do Decreto no 11.846/2023. Impossibilidade. Agravante condenado por associação ao tráfico de drogas. Vedação contida artigo 1o, inciso XVII, da referida normativa presidencial. Recurso não provido.